Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. De acordo com o art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso.

3. Agravo interno conhecido e não provido.